Tribunal: CARF
Processo: 13819.722842/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.722842/2012-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.815 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
CICERO ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Conjunto probatório apresentado
em recurso voluntário apto a afastar a glosa.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.722842/2012-95
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.815 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722842/2012-95

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 43 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 33 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 3 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada, pela DRF/São Bernardo
do Campo/SP, Notificação de Lançamento, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no montante de R$ 5.698,39, atualizado até 28/9/2012.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2011, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, dedução indevida de despesas médicas,
no montante de R$ 10.934,80, a saber:
Daniel Simonato (R$ 1.000,00) e Fernanda Corsante Siqueira (R$ 5.000,00),
recibos apresentados estão em desacordo com o art. 46 da IN/SRF 15/2001 e
art. 80, §1o, III, do RIR/1999.
Sul América Seguro Saúde S/A (R$ 4.934,80), refere-se a despesas com plano de
saúde de Telma M. Andrade e Cícero A. Filho, por não constarem como
dependentes do contribuinte.
O(A) notificado(a) apresenta impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam as deduções glosadas pela autoridade fiscal, argumentando, em
resumo, o que segue:
Valor da infração: R$ 10.934,80. Estou questionando o valor de R$ 6.000,00.
Está anexando comprovantes contendo todos os requisitos exigidos pela
legislação tributária.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/03/2014 (e-fls. 41), o sujeito
passivo interpôs, em 03/04/2014 (e-fls. 43), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem
com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas (prestação dos serviços e
efetivo pagamento). Apresenta novos documentos (e-fls. 44 e ss.)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$6.000,00.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.815 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722842/2012-95

De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares fundem-se claramente
aos meritórios e, desta forma, serão todos analisados em conjunto.
Verifiquem se os apontamentos da Auditoria para lançamento da glosa
remanescente (e-fls. 06):
...
Glosada as despesas pagas a Daniel Simonato e Fernanda C. Siqueira,tendo em vista
que os recibos apresentados "não contém os requisitos estabelecidos no art. 80; § 1°, IIII
do Decreto nQ 3.000 (Regulamento do Imposto de- Renda) e no art. 46 da IN SRF n"
15/2001. ...
Apontem-se também os argumentos de Primeira Instância para manutenção de tal
glosa (e-fls. 36):
...
Analisando-se a documentação que instruiu a peça de defesa tem-se o que segue.
Fls. 10 e 14/15, o Recibo e o Relatório Fisioterapêutico fornecidos por Fernanda
Corsante Siqueira (fisioterapeuta) não informam seu endereço, conforme estabelecido
no art. 46 da IN/SRF 15, de 2001 (art. 80, §1o, III, do RIR/1999) e requerido pela
autoridade fiscal. Mantém-se, pois, a glosa no valor de R$ 5.000,00.
Fls. 11 e 12/13, o Recibo e a Declaração fornecidos por Daniel Simonato
(fisioterapeuta) não informam seu endereço, conforme estabelecido no art. 46 da
IN/SRF 15, de 2001 (art. 80, §1o, III, do RIR/1999) e requerido pela autoridade fiscal.
Mantém-se, pois, a glosa no valor de R$ 1.000,00.
...
As novas provas colacionadas (e-fls. 44 e ss.), apresentadas apenas em sede de
recurso voluntário, podem na espécie serem conhecidas com relativização de sua preclusão,
com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.815 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722842/2012-95

por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Dessa forma, tanto a recibo ora fornecido por Fernanda Corsante Siqueira no
valor de R$ 5.000,00, quanto ao Recibo fornecido por Daniel Simonato no valor de R$1.000,00
(e-fls. 44 e 45), há informação dos endereços dos profissionais, conforme estabelecido no art. 46
da IN/SRF 15, de 2001 (art. 80, §1o, III, do RIR/1999), formalidade requerida pela autoridade
fiscal e pela DRJ, ora sanada.
Afasta-se pois a glosa no valor de R$ 6.000,00 lançada a título de dedução
indevida de despesas médicas na Notificação de Lançamento.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação plena da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 63
DF CARF MF
Original